Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702445-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALVA ALVES DA MOTA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para sustar os protestos em nome da agravante, bem como para que o ente federado se abstenha de efetuar novos protestos em seu nome. A agravante alega que não faz mais parte dos quadros societários da pessoa jurídica Construtora Motta Ltda desde março/2024 e que o contrato de incorporação imobiliária firmado estabeleceu a responsabilidade exclusiva da incorporadora junto ao GDF, razão pela qual os protestos das multas no nome da agravante por dívidas da referida sociedade empresária são ilegais. É o breve relato. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 76127078 a 76127082), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em sede de cognição sumária, verifica-se que a agravante era única sócia da sociedade unipessoal Construtora Motta LTDA, tendo cedido integralmente sua quota a terceiro em 19/03/2024, o que foi averbado nos atos constitutivos da pessoa jurídica (ID 240215728, nos autos de referência), enquanto as dívidas protestadas são referentes às multas impostas pelo Distrito Federal nos anos 2023 e 2024 (ID 240215729, nos autos de referência). Não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que o cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, razão pela qual subsiste sua responsabilidade pelos débitos protestados. Outrossim, a constituição do crédito torna líquida, certa e exigível a obrigação pecuniária, autorizando a Administração Pública a promover os atos executivos necessários para o recebimento da quantia devida, como o protesto e a inscrição em dívida ativa. A via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006